Tribunal: TJES
Processo: 5000034-69.2021.8.08.0028
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2023-09-25

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000034-69.2021.8.08.0028
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CARLOS GOMES DA SILVA
RECORRIDO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RELATOR(A):
BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5000034-69.2021.8.08.0028

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: CARLOS GOMES DA SILVA

RECORRIDO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA

JUÍZO DE ORIGEM: IÚNA – 1ª VARA

JUIZ RELATOR: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

VOTO

Sessão Virtual - 20 setembro de 2023

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto por
CARLOS GOMES DA SILVA
em face da r. sentença que rejeitou os pedidos feitos à exordial.

Em suas razões sustenta a reforma da r. sentença ID 4919331 para que seja reconhecida a inexistência de débito entre as partes, reconhecendo-se a falha de prestação de serviços por parte da recorrida.

Houve a apresentação de contrarrazões recursais objetivando a manutenção do
decisum
. É o que cumpre constar.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Verifico que o recurso inominado interposto preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, devido preparo realizado, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei nº 9.099/1995.

Eis, em breve síntese, o relatório. Passa-se a fundamentar e decidir.

DO MÉRITO

Trata-se de ação indenizatória, ajuizada pelo recorrente pretendendo o reconhecimento da inexistência do débito protestado na certidão ID 4919303, tal que não seria o responsável pela dívida em seu nome, sendo a cobrança uma conduta errônea e passível de indenização pela recorrida.

É o quanto basta.

Após analisar detidamente os autos,
entendo que é o caso de manter intocada a sentença guerreada, por seus próprios fundamentos, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.
Nesse mesmo sentido, o Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que “
a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”.

Pois bem. Explico:

Preambularmente, insta consignar que o caso em apreço se trata de evidente relação de consumo e restando evidente a hipossuficiência técnica do autor, caberia à requerida trazer aos autos prova de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos quanto ao direito invocado, a teor do disposto no art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor c/c art. 373, II, do Código de Processo Civil.

Ao verificar os autos entendo que a recorrida logrou êxito em comprovar fatos impeditivos ao direito invocado pelo recorrente, isso porque fez a juntada de elementos que, seguramente, levam a crer que o débito protestado é de fato responsabilidade do recorrente – ID 4919322 – p.2/p.6.

Desta feita, ei de concordar com o juízo sentenciante que concluiu da seguinte forma, vejamos;

Deveras, ao analisar o documento apresentado pelo próprio autor no ID 5594892 (Período de Faturamento), vejo que o faturamento da conta do mês de julho diz respeito ao consumo realizado entre os dias 16/06/2019 a 01/07/2019, período anterior ao pedido de desligamento de unidade consumidora que ocorreu no dia 02/07/2019.

Tem-se dos autos, que o autor apresentou pedido de desligamento da unidade consumidora 1639015 no dia 02/07/2019. O pagamento do consumo faturado no período anterior ao desligamento é de responsabilidade do autor.

Assim, a cobrança e negativação dos valores, dizem respeito a período em que as partes ainda possuíam contrato, sendo o consumo faturado, referente a período em que o autor ainda estava utilizando os serviços da empresa na instalação 1639015.

Conclui-se desta forma, que nenhuma irregularidade foi cometida pela empresa requerida, sendo devido o protesto lançado, já que relativo a cobrança de consumo de período em que as partes mantinham contrato válido.

Ante o exposto, julgo improcedentes os pedidos apresentados.

Nesse sentido,
comunga-se com a r. sentença em reconhecer que não existe ato ilícito indenizável a ser compensado pela recorrida
,
votando-se pela manutenção da sentença nesse diapasão
.

Desse modo,
CONHECE-SE
do recurso, mas se lhe
NEGA PROVIMENTO
, mantendo-se a sentença de origem por seus próprios fundamentos.

Por fim, condeno o recorrente em custas e honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre a sobre o valor da condenação.

É como voto.

VOTOS

O SR. JUIZ DE DIREITO PAULO ABIGUENEM ABIB - Voto no mesmo sentido.

O SR. JUIZ DE DIREITO ADEMAR JOÃO BERMOND - Acompanho o voto do Eminente Relator.

DECISÃO

DECISÃO
: Como consta da ata, a decisão foi a seguinte: à unanimidade de votos,
CONHECER DOS RECURSOS INTERPOSTOS
e, no mérito,
NEGAR-LHES PROVIMENTO
, mantendo a sentença inalterada. Por fim, condeno o recorrente em custas e honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre a sobre o valor da condenação.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)